Tribunal: TJDFT
Processo: 0700414-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700414-50.2021.8.07.0001 RECORRENTE: INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A RECORRIDA: CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CESSÃO DE USO. CORRETORA DE CÂMBIO. AEROPORTO. RESCISÃO CONTRATUAL. EFEITOS DA PANDEMIA. COVID-19. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA ADIANTADA. REEQUILÍBRIO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1.Nas relações contratuais prevalece a liberdade das partes e a intervenção mínima do Estado, que se justifica apenas em caráter excepcional e limitado (art. 2o, III, da Lei 13.874/2019 e art. 421-A, III, do Código Civil). 2.A pretensão deduzida pela autora assenta-se na superveniência de situação excepcional e imprevisível, que teria inviabilizado o exercício exclusivo de sua atividade empresarial (mercado de câmbio) no espaço do aeroporto internacional de Brasília e, portanto, justificaria a resolução do contrato, com a devolução dos valores pagos de forma adiantada, conforme disposição do pacto celebrado. 3.Quando a negociação consensual se mostra impossível em razão de entraves ou dificuldades intransponíveis, resta legitimada a intervenção do Estado, se para preservar o contrato for bastante e suficiente a recuperação do equilíbrio econômico-financeiro das prestações ajustadas. 4.O Estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), decretado pelo Ministério da Saúde, impingiu longo período de isolamento social pelas autoridades sanitárias, repercutiu diretamente no pacto celebrado pelas partes, uma vez que impediu e depois reduziu drasticamente o número de voos internacionais e, por conseguinte, a quantidade de passageiros interessados no mercado de câmbio, sobretudo pela vedação, por certo período, de viagens internacionais. 5.Indubitavelmente, a pandemia da Covid-19 constituiu uma situação de imprevisibilidade que permite a extinção das obrigações contratadas sem culpa das partes, restabelecendo-se, na medida do possível, o status quo ante ̧ sem direito às perdas e danos, porquanto, repita-se, não houve culpa de quaisquer dos contratantes. Tal situação extraordinária e imprevisível subsome-se à norma insculpida no artigo 478 do Código Civil, que permite a resolução do contrato, com base na teoria da imprevisão. 6.Não há que se falar em equilíbrio contratual ou compensação mútua na espécie, pois tendo havido inadimplência ou mora, é devida a justa reparação ao credor (art. 389, 395 e 475, CC). Da mesma forma, se ocorreu a resolução em razão da teoria da imprevisão ou convenção, não pode quaisquer das partes de locupletar com aquilo que foi indevidamente pago e recebido. 7.No caso, com a resolução do contrato, deixou de haver cessão de espaço e, consequentemente sua ocupação, de modo que os valores pagos antecipadamente a título dessa fruição devem ser restituídos pelo locador sob pena de enriquecimento ilícito. 8. RECURSOS CONHECIDOS.NEGADO PROVIMENTO AO APELO DA INFRAMERICA E PARCIAL PROVIMENTO AO DA CONFIDENCE. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, afirmando que não pode ser obrigada a devolver os valores pagos a título de Taxa de Exclusividade e Mensalidade aos 2 (dois) primeiros anos do contrato (2021/2022), por se mostrarem hígidas e plenamente devidas. Requer no ID 51518385 – Pág. 5 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Murilo Abdo, OAB/DF 23.996. Em contrarrazões, a recorrida postula a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, não configura ausência de fundamentação nem negativa de prestação jurisdicional, quando “o Colegiado de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte”. (REsp n. 2.084.344/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedades aos artigos 421 e 422, ambos do CCB, pois a turma julgadora assim se posicionou no ID 44438321 – Págs. 11/12, verbis: Já o ponto da divergência refere-se precisamente ao seguinte trecho do voto de S.Exa., porque desconsiderou que havia remuneração pela exclusividade de exploração da atividade cambial no terminal e apesar da resolução do contrato antes do término ajustado e por justo motivo, negou-se à casa de câmbio a restituição dos valores desembolsados antecipadamente. Houve clara hipótese de pagamento indevido. Disse o e. Relator em seu voto: “... não merece guarida o pleito do Réu, concernente à retenção integral do valor, tanto quanto não deve ser acolhido o pleito da Autora, relativo à devolução integral do valor da exclusividade. Conquanto tenha sido integralmente adimplido o valor em questão, mostra-se razoável que a devolução seja efetuada na proporção de 50% (cinquenta por cento), assim como os valores outrora adiantados, porquanto promove o reequilíbrio contratual.”. Não há que se falar em equilíbrio contratual ou compensação mútua na espécie, pois tendo havido inadimplência ou mora, é devida a justa reparação ao credor (art. 389, 395 e 475, CC). Da mesma forma, se ocorreu a resolução em razão da teoria da imprevisão ou convenção, não pode quaisquer das partes de locupletar com aquilo que foi indevidamente pago e recebido. Restou demonstrado que a autora não teve a exclusividade na exploração da atividade no terminal do aeroporto no período Janeiro e Fevereiro/2021 (R$ 166.666,66), por conta da resolução do contrato em Dezembro/2020. Porém, a locatária havia adiantado todo o valor anual, razão pela qual a diferença deve ser restituída. De igual modo, é devido o reembolso de R$ 910.000,00 antecipadamente pagos pela parte autora e correspondente à exclusividade pelo segundo ano de contrato, período 2021/2022, mas como já foi alinhavado, a locação foi rescindida em dezembro/2020, daí porque o que fora pago indevidamente deve ser restituído. É impossível negar a recorrente o que pagou por força de um contrato de locação, mas que veio a ser rescindido e, portanto, deixou de existir base legal ou negocial para justificar o seu recebimento. É importante que a locação é um contrato bilateral sinalagmático, de modo que, enquanto o locador cede a ocupação do prédio, o locatário para pela sua ocupação. No caso, com a resolução do contrato, deixou de haver cessão de espaço e, consequentemente sua ocupação, de modo que os valores pagos antecipadamente a título dessa fruição devem ser restituídos pelo locador sob pena de enriquecimento ilícito. Considerando que a locação foi rescindida em dezembro/2020, não fundamento ou razão para negar a restituição da importância desembolsada a título de exclusividade durante o comércio no espaço do aeroporto no ano de 2022. Reprise-se, já não existia relação contratual entre as partes no ano de 2022, mas a CONFIDENCE antecipou R$ 1.000.000,00 a título exclusividade para a exploração da atividade de comercialização de moedas estrangeiras no respectivo terminal. Enfim, pretende-se apenas a restituição daquilo que foi indevidamente pago e pelo período que já não existia contrato entre as partes e como forma de evitar o enriquecimento ilícito da INFRAMERICA. Pelo exposto, rogo vênia ao e. Relator e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da CONFIDENCE, para reformar a sentença e condenar a INFRAMERICA a restituir integralmente R$ 166.666,66, referentes ao período de locação de Janeiro e Fevereiro/2021, porque extinto o contrato em dezembro/2020. De igual modo e pelo mesmo motivo, condeno a INFRAMERICA no pagamento de R$ 910,000,00 (novecentos de dez mil reais), correspondentes a compensação pela exclusividade e pelo período de 2021/2022, uma vez que inexista relação contratual entre as partes, com a resolução do contrato em dezembro/2020. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático e probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações dirigidas a INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A. sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Murilo Abdo, OAB/DF 23.996. No tocante ao pedido de majoração de honorários de sucumbência, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015